Tribunal: TJMT
Processo: 1015734-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015734-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
JEFERSON LEMES CUNHA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1000322-78.2020.8.11.0047, em razão do suposto cometimento, por duas vezes, em continuidade delitiva, do delito tipificado no art. 213, §1o, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 29/05/2020 e, em razão das medidas preventivas à propagação da Covid-19 não foi submetido à audiência de custódia, tendo o recolhimento pré-cautelar sido convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório pela necessidade da custódia, o que, na intelecção da i. Defesa, configura coação ilegal, principalmente porque a decretação ex officio da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019, e o art. 8o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ prevê que, em sendo dispensada a audiência de custódia como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, indispensáveis a submissão do preso ao exame de corpo de delito ad cautelam e a juntada do respectivo laudo aos autos, não observados na hipótese.
Sob outra vertente, aduz ser inidônea a fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto a autoridade coatora lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos e abstratos, dissociados dos fatos concretos e, portanto, insuficientes para demonstrar o periculum libertatis.
Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada a sua prisão preventiva ou, ao menos, sejam suspensos os seus efeitos até o julgamento meritório do writ, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus a fim de que reconhecida a ilegalidade da custódia, ou para que seja revogada, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 52048456.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Em decisão recente, a 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que é válida a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, notadamente quando preenchidos os requisitos legais da medida extrema, tal como aparentemente ocorre no caso em apreço. Veja-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo.
4. Recurso não provido.” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.
Ademais, também de acordo com o entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a quaestio. (Precedentes).” (HC 508.163/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). Destaquei.
Por sua vez, ressai da prova pré-constituída que o paciente fora devidamente submetido a exame de corpo de delito (ID 33189757 – Pág. 47/50).
De outro lado, verifico que a decisão segregatícia aparenta estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado mediante violência contra a pessoa, ao que se o d. juízo a quo somou o fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que responde a 5 (cinco) ações penais na comarca de Jaurú/MT (códigos 51582; 51781; 55697; 55698 e 52296), além do processo executivo de pena n.o 20000020-66.2019.811.0047.
E consoante a jurisprudência uniformizada deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017) - destaquei.
Logo, estando demonstradas, ao menos numa análise sumária, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição da prisão por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo agente.
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEFERSON LEMES CUNHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator